Tribunal: CARF
Processo: 16327.001455/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001455/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.864 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 29/02/2004
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 150, §4o, CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, impõe-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a
decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição ao impedimento da Conselheira Renata Toratti
Cassini), Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 11a Tuma da DRJ/SP1,
consubstanciada no Acórdão no 16-33.323 (fl. 78), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001455/2009-46
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001455/2009-46

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, por
meio do Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.265.707-9, no montante de R$
15.200,04 (quinze mil e duzentos reais e quatro centavos), consolidado em 29/12/2009,
referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da
empresa, incidentes sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais,
não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) e não recolhidas, relativas a competências de 01/2004 e 02/2004.
O Relatório Fiscal, de fls. 06 a 08, informa:
• que, em auditoria fiscal realizada no contribuinte, foi solicitado por Termo de Início de
Ação Fiscal — TIAF e Termos de Intimação para Apresentação de Documentos —
TIAD, documentos e esclarecimentos acerca do pagamento de prêmios por intermédio
de cartões fornecidos por empresas especializadas;
• que o contribuinte informou que, do período solicitado, somente nos meses de janeiro
e fevereiro de 2004, fez aquisições da empresa Incentive House S/A, inscrita no CNPJ
sob o no 00.416.126/0001-41, conforme planilha anexa fornecida;
• na parte referente à legislação sobre remuneração e incidência de contribuições
previdenciárias: a) que os artigos 457 e 458 da CLT dispõem a respeito do que estaria
compreendido no salário e na remuneração do empregado; b) que o artigo 28, inciso III
da Lei n.° 8.212/91, e o artigo 214, inciso III do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, dispõem sobre o conceito de
salário-de-contribuição ("a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo
exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês");
• que o valor originário do crédito apurado corresponde, em cada competência, ao
montante das contribuições sociais devidas, incidentes sobre valores pagos a título
de PRÊMIO, não considerados, pelo contribuinte, como incidentes de contribuições
para a Previdência Social;
• no item "DA MULTA APLICADA", que: a) a Lei 11.941, de 27/05/2009 (conversão
da MP 449/2008), alterou a Lei 8.212 quanto aos cálculos de multas previstos no §5o do
art. 32 e no inciso II do art. 35, que estabeleciam multa por falta de declaração, ou
declaração inexata, e de mora por atraso no pagamento, devendo haver a comparação da
situação anterior com a nova sistemática imposta pela MP 449 para fins de aferição da
norma mais benéfica ao contribuinte e, consequentemente, de eventual retroação. Nos
termos do art. 106, II, "c", do CTN; b) sob a égide da sistemática anterior à Lei
11.941/2009, a constatação pelo Fisco de que o contribuinte apresentara declaração
inexata implicaria a aplicação da multa do §5°, art. 32 da Lei 8.212/91, e nessa mesma
hipótese, caso se verificasse, além da declaração incorreta, a existência de tributo não
recolhido, ter-se-ia, em acréscimo, a incidência da multa de mora prevista na redação
anterior do inciso II, do art. 35 da Lei 8212/91; c) em anexo, gravado em CD, há
demonstrativo denominado "COMPMULTA" que, além de demonstrar, identifica, na
legislação, as alterações e comparações mencionadas; d) resumidamente, se tem como
situações das multas incidentes sobre os valores originais: d.1) Anterior à Lei
11.941/2009 — art. 32, §5o Lei 8.212/91 (100%) e art. 35, II, "a" Lei 8.212/91 (24%); e,
d.2) Após a Lei 11.941/2009 — art. 44, I Lei 9.430/96 (75%); e) que, em face da multa,
os valores foram lançados como PRÊMIO com os códigos CI e CI1, sendo que o
levantamento CI1 representa o período no qual a aplicação da multa nos moldes
determinada pela Lei 11.941/2009 é mais benéfica ao contribuinte.
Regularmente cientificada da lavratura do auto de infração, a Contribuinte
apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente pela DRJ nos termos do Acórdão no 16-
33.323 (fl. 78), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIA121AS
Período de apuração: 01/01/2004 a 29/02/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001455/2009-46

A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
DECADÊNCIA. 1NOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.° 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às contribuições
previdenciárias será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.° 5.172/66).
O lançamento das contribuições relativas às competências abrangidas pelo presente
Auto de Infração foi realizado no prazo quinquenal previsto no CTN, não havendo que
se falar em decadência.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PRÊMIOS.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante
o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles
recebidos a título de prêmios.
JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora diverso
daquele previsto no § 1° do art. 161.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte interpôs o recurso
voluntário de fl. 119, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos: (i) decadência do
direito à lavratura do auto de infração, (ii) ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de
ofício, (iii) ilegalidade da utilização da Taxa SELIC.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de auto de infração
com vistas à exigência de contribuição previdenciária correspondente à parte da empresa,
incidente sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais, não declaradas em
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
relativas a competências de 01/2004 e 02/2004.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001455/2009-46

De acordo com a Fiscalização, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, que fazem parte deste processo, tiveram origem pagamento de prêmios por
intermédio de cartões fornecidos por empresas especializadas.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, (i) a decadência do direito à lavratura do auto de infração, (ii) a
ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício e (iii) a ilegalidade da utilização da
Taxa SELIC.
Passemos, então, à análise das razões de defesa objeto do recurso voluntário.
Da Decadência
Neste ponto, a Recorrente defende que, como se observa pela leitura da decisão
recorrida, a D. DRJ entendeu não ter havido decadência em relação aos fatos geradores de
janeiro e fevereiro de 2004, pois a contagem do prazo decadencial seria regulada pelo disposto
no artigo 173 do CTN.
Prossegue afirmando que, segundo os D. Julgadores a quo, a contagem do prazo
decadencial pelo artigo 150, § 4o, do CTN, só deve ser observada na hipótese de ter havido
recolhimento antecipado das contribuições devidas pelo contribuinte. Tal entendimento,
contudo, não merece prosperar (...) Isso porque não é o fato de ter ou não havido o pagamento
antecipado do tributo que determina a modalidade de seu lançamento. O que efetivamente
determina a modalidade do lançamento é a legislação tributária (e não o caso em concreto),
sobretudo, na hipótese de lançamento por homologação, se houver a previsão de que o sujeito
passivo deva efetuar o pagamento.
Pois bem!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001455/2009-46

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001455/2009-46

previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso concreto, a Contribuinte, mesmo entendendo ser prescindível a
demonstração do pagamento para atrair a aplicação da regra prevista no susodito §4o do art. 150
do CTN, trouxe aos autos, junto com o recurso voluntário apresentado, as Guias da Previdência
Social (GPS) de fls. 169 a 172, todas com a devida autenticação bancária do pagamento,
referentes às competências de 01 e 02/2004, correspondentes ao recolhimento da contribuição
previdenciária da empresa, código 2100.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 31/12/2009 (fl. 2), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário objeto do presente processo – referente
às competências de 01 e 02/2004 - em face da consumação da decadência, nos termos acima
declinados, restando prejudicada, assim, a análise das demais razões recursais.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário,
extinguindo-se o crédito laçado, vez que integralmente atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital